Tribunal: TJBA
Processo: 8011675-20.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011675-20.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PAULO CESAR XAVIER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIANA FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA EM EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo pessoal decorrente de fraude, condenando a Apelante à restituição dos valores transferidos via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e se é válida a concessão da gratuidade da justiça ao autor; (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiros em operação de empréstimo e transferências via PIX; e (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que aos provas dos autos foram exaustivamente analisadas pelo magistrado primevo, conforme demonstrado na fundamentação da sentença.

4. Aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha no dever de segurança e da caracterização de fortuito interno, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Ausência de comprovação da regularidade da contratação do empréstimo, sendo insuficiente a mera alegação de uso de biometria ou senhas, sobretudo diante do modus operandi do chamado “golpe da falsa central”.

6. Cabimento da repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. Configuração do dano moral com redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 371 e 487, I; CC, arts. 405 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 000812-90.2011.8.05.0018, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, tendo como
Apelante NU PAGAMENTOS S.A e como Apelado PAULO CESAR XAVIER DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA